Tribunal: TJDFT
Processo: 0704631-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704631-37.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SOLANGE CRISTINA CHAGAS DE QUEIROZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO COM BASE NA LEI DISTRITAL 6.618/2020. LEI QUE MAJOROU O LIMITE PARA 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. VÍCIO DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DF. EFEITOS EX NUNC. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. TEMA 792 DO STF. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL DA NORMA. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA ANTES DA VIGÊNCIA DA NORMA. MAJORAÇÃO INAPLICÁVEL. TÍTULO FORMADO SOB A ÉGIDE DA LEI DISTRITAL No 3.625/2005. INCIDÊNCIA DO LIMITE DE 10 SALÁRIOS-MÍNIMOS PARA A EXPEDIÇÃO DE RPV. 1 – Inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020. ADI ajuizada pelo MPDFT contra a CLDF. O Conselho Especial do TJDFT aduziu que a competência para a definição de “obrigação de pequeno valor”, por constituir matéria orçamentária, é privativa do chefe do Poder Executivo, com base nos artigos 71, § 1o, V, e 100, XVI, da Lei Orgânica do DF, e, via de consequência, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da lei ante a flagrante usurpação da competência privativa do Governador do DF por deputado distrital. Apreendido que a decisão opera efeitos ex nunc, somente se aplica a partir de sua publicação, em 22 de maio de 2023. 2 – Tema 792 do STF. De conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 729.107/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema 792), por meio do qual se fixou a tese de que a “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”, a Lei Distrital 6.618/2020, que, ao regulamentar o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, que majorou para vinte salários mínimos o limite de valor para fins de definição de obrigação de pequeno valor, não se aplica às situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor. 3 – Precedentes do TJDFT. Este egrégio Tribunal de Justiça perfilha o entendimento exarado pela colenda Suprema Corte, de forma a aplicar o limite de dez (10) salários-mínimos para a expedição de Requisição de Pequeno Valor, previsto na Lei Distrital 3.624/2005, aos títulos executivos formados antes da vigência da Lei Distrital 6.618/2020, eis que a nova lei versa sobre direito material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica já constituída. 4 – Título constituído sob a égide da Lei Distrital 3.624/2005. Aferido que o título executivo objeto de cumprimento formou-se na vigência da referida norma, de rigor a aplicação da regra que determina o limite de dez (10) salários-mínimos para a expedição de Requisição de Pequeno Valor. 5 – Agravo de instrumento conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 14 do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 à presente demanda, que aumentou de 10 (dez) salários-mínimos para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, alínea “a”, e XXIII, 100, §3o, 102, §2o, e 165, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo no tocante à indicada negativa de vigência ao artigo 14 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo referente ao suposto malferimento ao artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porque “No que concerne à alegada violação à LINDB, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que os princípios elencados (v.g., direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada) não podem ser analisados em sede de recurso especial, tendo em vista que, a despeito de estarem previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, inciso XXXVI, da CF/88)” (AgInt no REsp n. 2.108.945/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024). O recurso extraordinário merece ser admitido no que concerne à suscitada transgressão ao artigo 100, §3o, da Constituição Federal. Com efeito, a parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024